Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. TRANSPORTE DE 437 KG DE ENTORPECENTE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão da Vara de Entorpecentes que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em ação penal que responde por tráfico interestadual de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.
2. O impetrante sustenta que, encerrada a instrução, não subsiste risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, pleiteando liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares.
3. O juízo de origem manteve a custódia, afirmando não existir alteração fático-jurídica apta a modificar os fundamentos da prisão, anteriormente reafirmados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o encerramento da instrução criminal constitui fato novo capaz de afastar os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão impugnada remete aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva inicialmente, mantida por ausência de alteração fático-jurídica relevante.
6. A prisão preventiva foi considerada necessária para garantia da ordem pública, diante do modus operandi do delito que revela a gravidade concreta da conduta, denotando o envolvimento do paciente com intensa traficância entre estados da federação, o que fundamenta a necessidade de se preservar sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.
7. O encerramento da instrução criminal não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo quando persistem elementos concretos que recomendam a custódia. Precedentes do STJ.
8. A análise das provas colhidas (inclusive depoimentos) não pode ser feita na via estreita do habeas corpus, por demandar exame aprofundado de matéria probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Teses de julgamento
"1. O encerramento da instrução criminal, por si só, não afasta os fundamentos da prisão preventiva quando persistem elementos concretos que justificam a medida."
"2. A apreensão de expressiva quantidade de droga caracteriza risco à ordem pública e legitima a manutenção da custódia cautelar."
"3. A fundamentação per relationem é admissível quando o quadro fático-jurídico permanece inalterado."
Dispositivos relevantes citados
CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único.
CF/1988, art. 5o, incs. LXI, LXV e LXVI.
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgRg no RHC n. 207.130/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, 26/02/2025.
STJ, AgRg no RHC n. 214.722/RJ, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 28/05/2025.